Tribunal: TJES
Processo: 5004170-57.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004170-57.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CÍVEL e outros (4)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FOMENTO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. RELAÇÃO DE INSUMO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. CONHECIMENTO DO CONFLITO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares (Suscitante) e o Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória (Suscitado) nos autos de ação de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário destinada ao fomento de atividade empresarial. O juízo de Vitória declinou da competência de ofício por entender tratar-se de relação de consumo, enquanto o juízo de Linhares defende a natureza de insumo da relação e a prorrogação da competência relativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a natureza da relação jurídica existente entre as partes (consumo ou insumo) para determinar se a competência territorial é absoluta ou relativa e, consequentemente, se o magistrado poderia decliná-la de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota a teoria finalista mitigada, que considera a pessoa jurídica consumidora apenas quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica perante o fornecedor.

O financiamento bancário destinado à implementação de projeto e aquisição de equipamentos para a atividade produtiva da empresa caracteriza relação de insumo, não se enquadrando o contratante como destinatário final do serviço.

Inexistente a prova de vulnerabilidade da empresa executada, afasta-se a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, o que torna a competência de natureza territorial (relativa).

A competência relativa não admite declinação de ofício pelo magistrado, dependendo de arguição pela parte interessada por meio de exceção, sob pena de prorrogação, nos termos da Súmula 33 do STJ.

Constata-se a prorrogação da competência do Juízo de Vitória, uma vez que a ação tramita naquela Comarca desde 2012 e os executados, devidamente citados, não opuseram exceção de incompetência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória (Suscitado).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, nos termos do voto da Relatora,CONHECER DO CONFLITO DE COMPETENCIA PARA DECLARAR A COMPETENCIA DO JUIZO DA 1 VARA CIVEL DE VITORIA COMARCA DA CAPITAL, ora Suscitado, para processar e julgar a Acao de Execucao de Titulo Extrajudicial n 0040431-88.2012.8.08.0024. .

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência instaurado nos autos da ação de execução de título extrajudicial n° 0040431-88.2012.8.08.0024, proposta pelo BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES em face de LA BELLA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, WELIO POMPERMAYER e sua esposa KARINE LIMA BATISTA POMPERMAYER, em que é Suscitante o
Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares,
e, Suscitado, o
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vitória
.

Colhe-se dos autos que a ação executiva originária foi ajuizada perante o Juízo da Comarca de Vitória, tendo sido distribuída, por sorteio, aos 24/10/2012, para a 1ª Vara Cível de Vitória, na qual tramitou até que, em 08/01/2025, sobreveio a decisão por meio da qual o referido Juízo declarou-se incompetente para processar e julgar o feito por entender que se trata de demanda em que incidem as normas consumeristas, a atrair, portanto, a competência (de natureza absoluta) da Comarca do domicílio dos executados, qual seja, a Comarca de Linhares, em detrimento da cláusula contratual de eleição do foro.

Já o MM. Magistrado da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares refutou a aludida conclusão quanto à aplicabilidade das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor à hipótese em tela, tendo em vista, em síntese, que: i) a presente execução é fundada na Cédula de Crédito Bancário n° 34989/1 firmada entre a instituição financeira exequente e a empresa executada para fomento da atividade empresarial desta, sendo que as pessoas físicas executadas atuaram como avalistas no referido contrato; ii) o caráter de fomento da atividade empresarial da parte executada é cristalino na referida Cédula de Crédito Bancário, a qual, em suas primeiras cláusulas dispõe que “o financiamento destina-se ao projeto de Implantação, situado na RUI BARBOSA, COLINA, LINHARES-ES, CEP 29.900-072, conforme demonstrado no Cronograma de Usos e Fontes, a seguir”.

Portanto, para dirimir a controvérsia em apreço, impende-se definir a natureza da relação jurídica existente entre as partes, ou seja, se é uma relação de consumo, o que atrairia a competência absoluta do foro do domicílio do consumidor (Linhares/ES), ou se é uma relação de insumo, que tornaria a competência territorial relativa.

É cediço, que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem adotado a teoria finalista mitigada, segundo a qual a pessoa jurídica pode ser considerada consumidora desde que demonstrada sua vulnerabilidade em relação ao fornecedor do produto ou serviço. Vejamos, pois:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO AGRÍCOLA. EXCESSO DE CHUVAS. PERDA DA QUALIDADE DO PRODUTO. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. CLÁUSULAS LIMITATIVAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). Precedentes. (...) (AgInt no AREsp n. 1.973.453/RS, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA , julgado 11/4/2022, DJe 19/4/2022)

Na hipótese vertente, denota-se que o contrato juntado às fls. 29/32 dos autos prevê que:

1. Nas datas abaixo mencionadas, pagaremos por esta CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ao BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A -BANDES, ou a sua ordem no(s) número(s) de parcela(s) adiante fixada(s), a quantia de R$ 49.911,77 (Quarenta e Nove Mil, Novecentos e Onze Reais e Setenta e Sete Centavos), em moeda corrente, valor do crédito deferido para aplicação na forma do orçamento abaixo, que será utilizado em 01 (uma) parcela.

2. OBJETIVO DO FINANCIAMENTO: o financiamento destina-se ao projeto de Implantação, situado na RUI BARBOSA, COLINA, LINHARES-ES, CEP 29.900-072, conforme demonstrado no Cronograma de Usos e Fontes, a seguir.

Na apresentação do orçamento do crédito (item 3), constam discriminados os seguintes itens: “Elaboração de Estudos/Projetos; Máquinas e Equipamentos; Móveis, utensílios e aparelhos; Obras civis”.

Com efeito, além de a análise detida do contrato de financiamento que ampara a ação executiva ensejar a conclusão de que ele se destina à aquisição de insumo para a cadeia produtiva da empresa executada, não há nos autos qualquer evidência de vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica da empresa executada que justifique a flexibilização da referida teoria.

O entendimento do Colendo STJ é consolidado no sentido de que: "A pessoa jurídica que celebra contrato de financiamento com banco com a finalidade de fomentar suas atividades empresariais, em regra não é destinatário final, diante da natureza de insumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor." (AgInt no REsp 1.667.374/MA, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019).

Destarte, uma vez afastada a relação de consumo, a competência para o julgamento da execução de título extrajudicial passa a ser de natureza territorial, portanto, relativa, conforme o art. 46 do Código de Processo Civil.

Considerando que a competência relativa não pode ser declinada de ofício pelo Magistrado, cabe à parte interessada arguí-la por meio de exceção, sob pena de prorrogação (Súmula 33 do STJ).

Denota-se dos autos que o feito originário tramitou perante o Juízo de Vitória desde 2012, tendo os executados sido devidamente citados sem que manifestassem qualquer objeção à competência daquele juízo. Assim, a competência para processar e julgar o feito se prorrogou, nos termos da legislação processual vigente.

Em caso análogo ao presente, este Egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE INSUMO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FOMENTO EMPRESARIAL. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO COMPROVADA. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRORROGAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência Cível suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares em face do Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital. 2. A controvérsia reside na definição da natureza da relação jurídica entre as partes para determinar a competência territorial, se de consumo ou de insumo. 3. A execução de título extrajudicial tem como lastro uma Cédula de Crédito Bancário firmada com a finalidade de fomentar a atividade empresarial da empresa executada. 4. O Juízo Suscitado (Vitória) declinou da competência, aplicando o Código de Defesa do Consumidor. Já o Juízo Suscitante (Linhares) não acolheu a competência, argumentando que a relação é de insumo e que a competência relativa se prorrogou para o Juízo de Vitória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se a relação jurídica entre as partes é de consumo ou de insumo e, a partir disso, definir a competência para processar e julgar o feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem adotado a teoria finalista mitigada, segundo a qual a pessoa jurídica pode ser considerada consumidora apenas se comprovada sua vulnerabilidade em relação ao fornecedor do produto ou serviço. 7. No caso, o financiamento foi contratado com a finalidade de fomentar a atividade empresarial, caracterizando uma relação de insumo. Não há nos autos evidência de vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica da empresa executada que justifique a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 8. Uma vez afastada a relação de consumo, a competência para o julgamento da execução passa a ser de natureza territorial e, portanto, relativa, conforme o art. 46 do Código de Processo Civil. 9. A competência relativa não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, cabendo à parte interessada arguí-la por meio de exceção, sob pena de prorrogação. 10. Como os executados não apresentaram exceção de incompetência, a competência para processar e julgar o feito se prorrogou para o Juízo de Vitória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital. (CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL N° 5013744-07.2025.8.08.0000 - RELATOR:Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - 1ª Câmara Cível - julgado em 10/11/2025).

Dessa forma, a argumentação do Juízo Suscitante (Linhares), que se baseou no fato de que a relação é de insumo e a competência é relativa, encontra-se em perfeita consonância com a lei e com a jurisprudência desta Egrégia Corte e do Tribunal Superior.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
, ora Suscitado, para processar e julgar a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0040431-88.2012.8.08.0024.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)